Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE PELO TABELIÃO. ARTIGO 966, INCISO III E VI DO CPC. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão que negou provimento ao apelo para manter incólume a sentença que reconheceu a ilegitimidade de terceiro estranho ao contrato e, no mérito, julgou improcedente o pedido autoral de despejo cumulado com cobrança, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Sustenta o requerente o pleito rescisório com base no artigo 966, incisos III e V, do CPC, porquanto o acórdão rescindendo teria mantido a sentença de improcedência do pedido autoral, com amparo em documento falso apresentado pela parte ré.
2. Da assinatura impugnada. 2.1. O Tabelião, o qual consta como reconhecedor da assinatura questionada, oficiou à delegacia de polícia informando que os carimbos, bem como os servidores que atestaram tal reconhecimento, não são de sua serventia. 2.2. Vale ressaltar que o inquérito policial foi arquivado por falta de elementos quanto à autoria da falsificação, mas admitiu a falsidade do documento em tela. 2.3. Por fim, cumpre ressaltar que, em razão das declarações do próprio Tabelião acerca do falso reconhecimento de firma, poderá ensejar eventual apuração de crime de falsificação de selo ou sinal público, o que torna ainda mais necessária a rescisão do acórdão transitado em julgado.
3. Assim, deve ser acolhido o pedido para rescindir o acórdão transitado em julgado nos autos do processo de origem, com fundamento no art. 966, III e VI, do CPC, e, em juízo rescisório, tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno à origem para regular instrução.
4. Em razão da procedência da ação rescisória, deve ser condenado a ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 13.200,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
5. Ação rescisória procedente.